Tribunal: CARF
Processo: 10950.724338/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724338/2011-36
ACÓRDÃO
2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALVA RUBIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724338/2011-36
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial no 02575-2004-661-09-00-9, que tramitou na 3a Vara do Trabalho
de Maringá/PR, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 184/189):
Por meio da notificação de lançamento de fls. 31/36 exige-se R$ 10.903,02 de
imposto, R$ 5.425,71 de multa de ofício, R$ 733,74 de multa de mora e
acréscimos legais, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício 2010, ano-calendário 2009.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls.
32/34, constatou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de R$
53.989,29, decorrentes de ação trabalhista, e compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte, de R$ 7.529,41.
Cientificada da notificação de lançamento, por via postal, em 23/11/2011 (fl. 39),
a interessada já tinha tomado conhecimento da imputação, por meio do extrato
de processamento de fl. 12, e havia ingressado, em 22/11/2011, com a
impugnação de fls. 02/11, instruída com os anexos de fls. 19/28.
Após narrar os fatos atinentes à fase preparatória do lançamento e afirmar o
conhecimento da emissão da notificação em seu desfavor, diz discordar
“plenamente dos valores apurados na Notificação de Lançamento ora impugnada,
pelas razões que serão expostas a seguir”.
No que tange aos rendimentos recebidos acumuladamente, contesta “o cálculo
do Imposto de Renda sobre a totalidade do recebimento, pois se houvesse
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724338/2011-36
3
recebido os rendimentos a que tem direito na data correta, sem necessidade de
recorrer ao Poder Judiciário por meio da Reclamação Trabalhista, estaria sujeita a
recolhimento de valor muito inferior”. Acrescenta serem as verbas pagas relativas
a diferenças salariais do período de setembro de 1999 a março de 2004, “ou
seja, se o rendimento recebido no ano-calendário 2009 fosse atribuído ao
respectivo período aquisitivo do direito, certamente estaria isento do tributo ou
sujeito a um imposto de renda em valor muito menor”. Diz que há jurisprudência
pacífica dos tribunais superiores nesse sentido e reconhecimento dessa tese pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Ato Declaratório no 01, 27
de março de 2009, que transcreve em parte, asseverando que o contribuinte não
pode “ser penalizado com uma tributação superior à que estaria sujeito se o
empregador houvesse cumprido com seu deve e pago os rendimentos
mensalmente, em sua época própria”. Aduz que nos casos de créditos já
constituídos, deve haver a revisão de ofício. Cita orientação da Receita Federal na
publicação “perguntas e respostas”, relativa à pergunta no 232, que estaria no
sentido do que defende, além de ementa de decisão administrativa e trecho de
solução de consulta. Requer “seja declarado isento tal rendimento e fora de
tributação, porém, caso não seja assim entendido por essa Delegacia de
Julgamento, requer-se seja revisto de ofício o lançamento, aplicando-se ao
rendimento recebido as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, de forma que não acarrete onerosidade excessiva e
indevida ao requerente”.
Informa que parte dos rendimentos recebidos acumuladamente é referente a
juros moratórios, os quais “tem nítida natureza indenizatória, não estando
sujeitos à incidência do imposto de renda”. Cita decisão judicial que suportaria
esse entendimento, transcrevendo a ementa, aduzindo que tal matéria já foi
objeto de recurso repetitivo, que assentou tal entendimento no STJ. Aduz que o
Regimento do CARF empresta poder vinculante a tal decisão, no âmbito daquela
instância administrativa. Arremata que está “devidamente demonstrada a
natureza indenizatória dos juros de mora recebidos pelo requerente, tal
indenização deve ser excluída da base de cálculo do imposto de renda, por não
enquadrar-se no conceito Constitucional de renda, não gerando acréscimo
patrimonial ao requerente”.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito até final julgamento; a
isenção ou não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios; o
cálculo do imposto de renda com o uso das tabelas próprias das épocas em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos; e a concessão de “oportunidade à
notificada de apresentar qualquer outro elemento de prova em direito admitido
para fins de comprovação das alegações do presente recurso”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724338/2011-36
4
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, por expressa determinação legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação do processo administrativo fiscal, cumpre à contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
Cientificada da decisão, em 11/06/2015 (fls. 193), a contribuinte, em 29/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 194/204), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
reportando-se e repisando literalmente as mesmas alegações da peça impugnatória, pugnando
pela aplicação do regime de competência na apuração do imposto devido sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, e pela exclusão dos juros moratórios aplicados na atualização dos
valores recebidos, dada sua natureza indenizatória. Cita jurisprudência judicial e administrativa
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a suspensão do crédito tributário apurado
até o julgamento final deste processo; seja afastada a tributação sobre os juros moratórios
recebidos no processo trabalhista; seja efetuado o cálculo do imposto devido com base nas
tabelas próprias da época, mês a mês, em que seria devido o rendimento recebido; e seja
concedida oportunidade de apresentar novos elementos de prova em direito admitido, para fins
de comprovação das alegações recursais, caso necessário.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 206),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724338/2011-36
5
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista e da
compensação indevida do IRRF - do regime de tributação e da tributação dos juros moratórios
aplicados na conta de liquidação judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista (R$ 53.989,29), e da compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte (R$ 7.529,41), constatadas em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja
tributação dos valores recebidos ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da aplicação do regime de
competência na apuração do imposto devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, bem como a exclusão dos juros moratórios incidentes na conta de liquidação
judicial, dada sua natureza indenizatória.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 186/188):
Da Omissão de Rendimentos
A impugnante alegou, em síntese, que os rendimentos, auferidos no ano de 2009,
deveriam ser considerados, para fins de cálculo do imposto, nos meses a que se
refeririam, tese que corresponde ao denominado “regime de competência”, e,
ainda, que parte dos rendimentos correspondem a juros moratórios, que seriam
isentos por terem natureza indenizatória.
Não há como acatar nenhum dos pleitos da contribuinte.
Quanto à aplicação do regime de competência, considerando-se os rendimentos
como percebidos nos meses a que se referiam originalmente, tal forma de
tributação contempla apenas os contribuintes que perceberam rendimentos
recebidos acumuladamente relativos a anos-calendários posteriores a 2010.
A alteração decorrente da inclusão do artigo 12-A, pela Lei no 12.350, de 2010,
introduziu uma nova forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, que passam a ser, independente da natureza jurídica tributável
de cada verba, excetuadas as isentas e as deduções permitidas, todos de
tributação exclusiva na fonte.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.” (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Essa nova forma de tributação (exclusiva na fonte), consubstanciada na inclusão
do artigo 12-A, pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, publicada no
Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 2010, que corresponde à data de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724338/2011-36
6
conversão, em Lei, da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, a rigor,
somente se aplicaria aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, recebidos acumuladamente, a partir de 21 de dezembro de 2010.
No entanto, o legislador houve por bem, mediante condição adicional, retroagir
esse mecanismo também para os rendimentos recebidos acumuladamente desde
1o de janeiro de 2010, conforme previsto no parágrafo sétimo desse mesmo
dispositivo:
“Art. 12-A. (...)
(...)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de
2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados
na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste
Anual referente ao ano-calendário de 2010.” (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
(...)
Como se vê, a lei previu apenas a possibilidade de retroação do mecanismo do
artigo 12-A referido apenas para os rendimentos percebidos no período de 1o de
janeiro de 2010 a 20 de dezembro de 2010, desde que o contribuinte cumprisse
com determinadas obrigações, as quais foram estabelecidas no artigo 13 da
Instrução Normativa RFB no 1.127, de 2011.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe
expressamente em seu art. 144 que “O lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada”.
No que tange ao Ato Declaratório PGFN no 01, de 2009, encontra-se com seus
efeitos suspensos, não podendo socorrer o pleito da interessada.
Desta forma, não há a possibilidade, em relação aos rendimentos acumulados
recebidos em anos anteriores a 2010, de aplicação da nova sistemática
introduzida pela Medida Provisória n° 497, de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 2010.
Dessa forma, no exercício de 2010 (ano-calendário 2009), era imperativo que o
contribuinte sofresse a retenção do imposto de renda no mês do recebimento
dos rendimentos recebidos acumuladamente, assim como devia levar tais
rendimentos ao ajuste anual, compensando o imposto retido e apurando o saldo
de imposto a pagar, como efetivamente foi feito pelo lançamento.
A impugnante alegou que parte dos valores recebidos é relativa a juros de mora,
que possuiriam natureza indenizatória e seriam isentos do imposto de renda.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724338/2011-36
7
Não tem razão.
Os juros de mora e quaisquer indenizações pelo atraso no pagamento de
remunerações são também classificados como rendimentos do trabalho,
conforme determinação legal, a teor do art. 16, parágrafo único, da Lei no 4.506,
de 1964:
“Art. 16. Serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado
todas as espécies de remuneração por trabalho ou serviços prestados no
exercício dos empregos, cargos ou funções, referidos no artigo 5o do
Decreto-lei número 5.844, de 27 de setembro de 1943, e no art. 16 da Lei
número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais como:
(...)
Parágrafo único. Serão também classificados como rendimentos de trabalho
assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no
pagamento das remunerações previstas neste artigo.” (Grifou-se)
Na mesma linha, destaca-se o art. 56 do RIR/1999, baseado no art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, que prevê que “No caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária”.
Por conseguinte, a aquisição de disponibilidade econômica representada por juros
de mora é fato gerador do imposto de renda, na acepção do art. 43 do CTN, com
destaque também para seu § 1o (incluído pela Lei Complementar no 104, de
2001), que estabelece que a incidência do imposto independe da denominação do
rendimento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os valores recebidos acumuladamente pela Recorrente,
decorreram do processo no 02575-2004-661-09-00-9, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de
Maringá/PR (fls. 61/177), perfazendo os rendimentos tributáveis, o total de R$ 286.109,55 com
IRRF de R$ 55.368,38.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724338/2011-36
8
Portanto, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2009 – tendo por base os cálculos homologados no processo no 02575-2004-661-09-00-9, que
tramitou na 3a Vara do Trabalho de Maringá/PR (fls. 62/80) – deverá ser apurada mensalmente
com base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não
pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário revisado.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial elaborada, houve
ainda a incidência de juros na atualização dos valores apurados na demanda judicial trabalhista. E
neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98,
II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente
sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724338/2011-36
9
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com destaque para apresentação de
novo suporte probatórios do direito pleiteado, não vislumbro a necessidade de sua realização,
visto que o presente feito se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a
sujeição passiva parcial acerca das matérias autuadas. Ademais, no processo fiscal, a produção
probatória somente se justifica se necessária à convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário, e
corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que, durante o curso processual, o
crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III do CTN, sendo
despiciendo o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão
requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial no
02575-2004-661-09-00-9, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de Maringá/PR, excluindo-se da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.692 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724338/2011-36
10

Fl. 216
DF CARF MF
Original